Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724979-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEI FARIAS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderlei Farias Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da ação antecipada de provas n. 0718623-62.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Barra do Garça/MT (id 198210585 dos autos originários). O agravante alega que os contratos objetos da ação originária foram firmados com uma sociedade de economia mista, de modo que não há vedação legal para a sua propositura no foro da matriz do agravado, isto é, em Brasília. Acrescenta que isso facilita a defesa e o contraditório. Menciona as Súmulas n. 508, 517 e 556 do Supremo Tribunal Federal, a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que optou pela propositura da ação originária no foro da sede do agravado. Argumenta que o declínio de competência realizado não possui previsão legal e não provoca risco à ampla defesa e ao contraditório, em especial pelo fato de o feito originário tratar-se de processo virtual, que pode ser acessado em todos os Estados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60493711 e 60493772). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A ação de produção antecipada de provas originária está fundada na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que os réus foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) ou o índice ponderado de setenta e quatro inteiros e sessenta centésimos por cento (74,60%), determinado pela Lei n. 8.088/1990. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário. As cédulas de crédito rural que embasam a pretensão do agravante foram firmadas em Barra do Garça/MT, mesmo local de seu domicílio (id 196549172 dos autos originários). As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[2] O critério material está relacionado à especialização do órgão jurisdicional para apreciar e julgar determinada matéria estabelecida pela lei, com exclusão dos demais órgãos jurisdicionais. O critério funcional está relacionado à função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. O critério territorial é a distribuição da causa a órgãos jurisdicionais com a mesma competência e objetiva facilitar a defesa dos direitos das partes e possibilitar ao juízo do local o exercício da função jurisdicional de maneira mais eficiente. O critério do valor da causa considera o proveito econômico pretendido pela parte autora.[3] A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. Prevalece o interesse público na fixação da competência absoluta, que caracteriza-se por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A incompetência absoluta pode ser alegada pelas partes ou pelo Ministério Público, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo Juiz ou Tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). A competência relativa está vinculada aos critérios territorial e valor da causa. Prevalece o interesse ou comodidade das partes, especificamente quanto ao autor para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário ou em relação ao réu para facilitar a sua defesa. Pode ser modificada por convenção das partes interessadas ou por lei pela conexão ou pela continência. Prorroga-se a competência relativa se não for arguida pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65 do Código de Processo Civil). O órgão jurisdicional inicialmente incompetente para decidir a causa torna-se competente de forma definitiva.[4] A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. Outro aspecto relevante é que nenhum dos precedentes discutiu o abuso do direito na escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou da coisa ou o local do cumprimento da obrigação. O entendimento exposto na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça continua aplicável, porém é necessário considerar que foi firmado há mais de trinta (30) anos. A realidade mudou sensivelmente ao longo das décadas. Uma das mudanças mais significativas diz respeito ao processo judicial eletrônico. A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de Juízes, Desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A experiência jurídica verificou situações que envolvem a competência territorial e que não enquadram-se nas razões que levaram à elaboração da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça passou, em uma série de julgados, a diferenciar essas situações e a vedar a escolha aleatória do foro sem obedecer a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado tribunal, em detrimento do juízo previamente determinado pela lei.[5] A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A ideia de que a competência territorial nem sempre será fixada somente em atenção ao interesse das partes não é inédita. Cândido Rangel Dinamarco lembra que doutrinadores notórios defendiam a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial. O autor, embora fosse contrário à ideia, admitia a declinação em situações de anormalidade ou abuso de direito, como de foro longínquo, com o objetivo de restabelecer a igualdade entre os litigantes.[6] Há uma série de hipóteses no ordenamento jurídico brasileiro reconhecidas como de competência absoluta, embora tenham sido fixadas com base no critério territorial. A competência do foro da situação da coisa é absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil).[7] O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser efetuado pelo Juiz de ofício no início do processo (art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil); a incompetência territorial é causa de extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais e, portanto, matéria de ordem pública (art. 51, inc. III, da Lei n. 9.099/1995); a competência do foro do domicílio do idoso para as ações que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso no âmbito da tutela coletiva é considerada absoluta (art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil).[8] As hipóteses acima descritas são exemplos de interesse público na fixação da competência territorial e que não estão sujeitos à disponibilidade das partes. Há uma estreita relação entre jurisdição e competência. A jurisdição é uma função do Estado, com o objetivo de organizar os cidadãos para fins de interesse geral.[9] O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um (1) elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[10] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[11] A proibição ao abuso de direito expandiu-se para a regulação de outras esferas de direitos, abandonou a posição subjetiva, baseada na intencionalidade, e passou a adotar um critério objetivo, guiado pelas ideias de normalidade-anormalidade, função-disfunção, proveito-prejuízo, mais apropriadas para lidar com os fenômenos de litigiosidade em massa.[12] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que o agravante tem domicílio em Barra do Garça/MT, mesmo domicílio da agência do Banco do Brasil com quem se deu a contratação da cédula de crédito rural (id 196549172 dos autos originários). O agravado Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde situada a agência ou a sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio do agravante e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que firmou-se o negócio jurídico, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. Ressalvado o entendimento pessoal e a abusividade na escolha do foro no caso concreto, tenho que o recurso deve ser provido. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente conforme art. 926 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisões monocráticas recentes que asseguraram ao consumidor o direito de escolha da propositura da demanda em liquidação e execução individual de sentença coletiva, inclusive no âmbito da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1).[13] O Superior Tribunal de Justiça fundamenta que existem precedentes firmados no âmbito de ações coletivas que asseguram ao consumidor a possibilidade de indicar o foro que facilite sua atuação em juízo dentre as opções legais, não admitida a escolha aleatória. O Superior Tribunal de Justiça sustenta que a escolha da propositura de demandas decorrentes da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não seria aleatória, mas uma opção legal, haja vista que a referida ação coletiva foi proposta em Brasília. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de declínio do feito para Juízo incompetente. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [3] Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 58-71. [4] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 9; PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no processo civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 25. [5] STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), DJe 20.4.2012. [6] DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros. p. 721-732. [7] HUMBERTO, Theodoro Júnior et al. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. [8] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. [9] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 513. [10] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [11] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [12] SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes. Abuso do direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/167/edicao-1/abuso-do-direito. Acesso em 10.10.2022. [13] STJ REsp 2.109.977/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicada em 5.4.2024; REsp 2.106.654/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicada em 3.4.2024; e REsp 2.092.188/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, publicada em 5.10.2023.